Tribunal: TJMT
Processo: 1010957-02.2019.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010957-02.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Aquisição, Acessão]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARLON DE LATORRACA BARBOSA - CPF: 545.963.431-87 (ADVOGADO), CESAR AUGUSTUS MELO - CPF: 004.650.299-81 (AGRAVADO), ELIETE SOARES CASARIN - CPF: 280.417.989-34 (AGRAVADO), RODRIGO CALETTI DEON - CPF: 706.704.390-53 (AGRAVANTE), JOSE ARMANDO ARGENTA - CPF: 030.935.570-20 (AGRAVANTE), UNIFORT SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA - EPP - CNPJ: 07.989.765/0001-45 (TERCEIRO INTERESSADO), AFG DO BRASIL LTDA - CNPJ: 05.389.491/0001-28 (TERCEIRO INTERESSADO), AFG BRASIL S/A - CNPJ: 03.209.087/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – LIMINAR RECURSAL DEFERIDA – AGREGADO EFEITO SUSPENSIVO À DECISÃO
A QUO
E DETERMINADA A REALIZAÇÃO IMEDIATA DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – INSTRUMENTAL PROVIDO PARA CONFIRMAR A DECISÃO LIMINAR – ALEGADA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL – AUDIÊNCIA JÁ REALIZADA – MEDIDA
IN LIMINE
TEM CARÁTER PROVISÓRIO – NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO NO MÉRITO DO RECURSO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela de urgência recursal, ainda que de natureza satisfativa, tem caráter provisório e revogável, sendo indispensável ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional o julgamento definitivo da demanda com análise de mérito, confirmando ou não a liminar.

Não há falar em retratação da decisão monocrática que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento para confirmar a decisão liminar que determinou a realização imediata de audiência de justificação prévia nos autos de origem, pois somente a decisão definitiva de mérito concluirá pela existência, ou não, do direito afirmado pelos Agravantes.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INTERNO N.o 1010957-02.2019.8.11.0000

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de Agravo Interno interposto por
JOSÉ ARMANDO ARGENTA e RODRIGO CALETTI DEON
em virtude da decisão monocrática proferida no Agravo de Instrumento apresentado por CÉSAR AUGUSTUS MELO e ELIETE SOARES CASARIM, em que esta Relatora deu provimento ao recurso para confirmar a decisão de ID. 8959586 (liminar) que determinou a realização de audiência de justificação prévia.

Os Agravantes sustentam a perda superveniente do objeto do Instrumental, vez que a audiência de justificação prévia já foi realizada.

Assim, pugnam pela revogação da decisão unipessoal a fim de que, em juízo de retratação, seja proferido novo
decisum
para decretar a perda superveniente do objeto recursal.

Sem contrarrazões dos Agravados CÉSAR AUGUSTUS MELO e ELIETE SOARES CASARIN, em que pese devidamente intimados (ID. 31740991).

Eis o relatório.

Cuiabá,
12
de fevereiro de 2.020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020